Tribunal: STF
Processo: Rcl 44220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 350, RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):
    A reclamante ajuizara ação de concessão de aposentadoria por idade (híbrida/mista ou rural), visando o reconhecimento, declaração e determinação de averbação dos períodos de exercício da atividade como pescadora artesanal (ou pescadora artesanal assemelhada) e à condenação/determinação de implantação da prestação previdenciária por idade devida, pela soma do tempo de atividade rural com atividade urbana, com repercussão es a contar, respectivamente, das datas do primeiro ou do segundo requerimento administrativo formulado. 
    O Juizado de origem, após a instrução probatória do exercício da atividade como pescadora artesanal (ou pescadora artesanal assemelhada), extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo o Colegiado da 2ª Turma Recursal Federal de Santa Catarina ratificado a decisão, com fundamentação amparada em pretensa aplicação da tese jurídica fixada no Tema 350 desta Suprema Corte.
    Assim, visando assegurar observância ao stare decisis do acórdão do Recurso Extraordinário paradigma e adequação da decisão impugnada para aplicação da tese jurídica firmada no julgamento sob a sistemática da Repercussão Geral, a segurada lesada propõe e a presente reclamação para obter o devido provimento jurisdicional, em reconhecimento da caracterização do interesse processual e da lesão aos seus direitos fundamentais, em convergência com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte, com a expedição de comando para se determinar o retorno do processo às instâncias ordinárias para a efetiva apreciação e a prolação de decisão resolutória de mérito, como medida adequada à solução da controvérsia, consoante as razões que seguem. 
    Ao final, requer a procedência da Reclamação, por meio de decisão Colegiada ou do(a) Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) (conforme artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte), determinando-se a medida pertinente para a solução da controvérsia/divergência em adequação da decisão impugnada à tese jurídica aplicada indevidamente, consagrada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, via reconhecimento da caracterização do interesse processual da segurada/reclamante, com decretação de nulidade (cassação) da decisão impugnada e expedição de ordem para o retorno do processo originário às instâncias ordinárias para a efetiva apreciação e a prolação de decisão de mérito (fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 19/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato reclamado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente intimado o INSS para apresentar contrarrazões a agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário (20/10/2020). 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se a acórdão em que se negou seguimento a recurso inominado interposto contra sentença que entendeu não restar demonstrado o interesse processual relativo ao pedido restante, uma vez que, nos processos administrativos correspondentes àquelas datadas de requerimento administrativo anteriores, não há qualquer prévio requerimento administrativo relativo à condição de segurada especial da autora e tampouco qualquer prova material da pesca artesanal alegada (doc. 5, fl. 1). Em acréscimo, o ato reclamado entendeu correta a atitude do magistrado de origem, mormente se considerarmos que o STF deixou bem claro no julgamento do RE 631.240 que a postulação administrativa é a regra, não a exceção no nosso ordenamento jurídico, sendo certo que, conforme a regra de transição estabelecida no RE 63164, a apresentação de contestação por parte do INSS só fez surgir o interesse de agir em relação às ações ajuizadas até 03.09.2014, data de julgamento do respectivo RE (doc. 5, fl. 3).
    Contra a decisão reclamada descrita acima foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento (15/9/2020), nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do Código de Processo Civil, aplicado ao caso o Tema 350 da Repercussão Geral, conforme se verifica em consulta ao portal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Contra tal decisão denegatória foi interposto recurso de agravo (19/10/2020), o qual ainda pende de julgamento por parte do juízo reclamado. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente